Tribunal: TJMT
Processo: 1010369-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010369-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO JOSE BASTOS PEREIRA - CPF: 847.366.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 849.275.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (PROCURADOR), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO PROVIDO, INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010369-87.2022.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – ARRESTO DE SOJA – PEDIDO DA EMBARGANTE DE SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA EXEQUENTE – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – SOJA – APARENTE BOA-FÉ DE TERCEIRO EMBARGANTE NA AQUISIÇÃO DA SOJA CONSTRITADA – DECISÃO REFORMADA – PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NO PROCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

O credor pignoratício pode buscar a satisfação de seu crédito em safra posterior desde que observada a aparente boa-fé daqueles que adquirem a produção seguinte,
máxime
se fomentada e produzida por terceiros.

Resolvido o mérito do recurso, julga-se prejudicado o Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Agrex do Brasil S.A.,
contra decisão que nos Embargos de Terceiros movidos em desfavor da
Amaggi & LD Commodities S.A
.,
indeferiu pedido liminar
de suspensão da decisão de arresto de 17.446 sacas de 60kg de soja da recorrente, constritadas na demanda executiva no 1044744-25.2021.8.11.0041, em que a agravada figura como exequente e executados Diego Jose Bastos Pereira, Andreia Aparecida Ribeiro, Gilberto Guimarães Goia do Brasil Souza e Cláudia de Bastos Pereira.

Em síntese, aduz que a agravada é credora dos executados da CPR 2021-35-004-35-702-4584, cujo título tem garantia pignoratícia a safra 2020/2021, que seria produzida na Fazenda Vale do Araguaia, no entanto a execução só foi ajuizada em 15-12-2021.

Diz que inicialmente a ALZ requereu e teve deferido em seu favor o sequestro de 17.446 sacas de 60 kg (1.046.760 kg) de soja da safra 2021/2022, mas como não foram encontrados grãos em nome dos executados (Diego e Andreia), fez novo requerimento para sequestrar grãos em nome do Sr. Hercules Souza Castelano (terceiro), pedido esse indeferido em primeiro momento, mas posteriormente concedido em decisão proferida aos 31-03-2022.

Informa que entrementes, o Sr. Hércules, também terceiro na relação com a agravada, distribuiu Embargos de Terceiros no 1005319-54.2022.8.11.0041, em que sustentou a não comprovação da prorrogação de penhor da safra 2020/2021 para a de 2021/2022, porquanto a exequente Amaggi não financiou novamente a referida lavoura e, tampouco, os produtores rurais eram os mesmos, o que culminou na concessão de liminar para suspender os atos de constrição deferidos na demanda executiva.

Ressalta, contudo que a decisão foi reformada no
agravo de instrumento no 1004499-61.2022.8.11.0000
, interposto pela ora agravada ALZ em desfavor de Hércules, a fim de manter o cumprimento da liminar de arresto outrora concedida na demanda executiva no 1044744-25.2021, com remoção da quantidade residual dos grãos cultivados na lavoura dos executados Gilberto e Cláudia.

Explica que na sequência dos atos expropriatórios a partir da carta precatória de no 0000767-15.2022.8.27.2726, foi emitido relatório pela empresa AGROJEM, acerca de movimentações de entrada/saída de soja do Sr. Hércules,
do qual se colhe que na data de 21-03-2022, este transferiu para a empresa Agrex do Brasil,
1.946.963 kg (ou 32.449,38 sacas de 60 kg) de soja, o que comprova que desde aludida data – 21-03-2022-, Hercules não ostentava saldo na empresa Agrojem, o que foi certificado pela Sr. Oficial de Justiça aos 07-4-2022.

Em vista da inexistência de grãos em nome do Sr. Hercules, afirma que o juízo deprecado suscitou dúvidas ao juízo deprecante para que ele indicasse se o arresto também seria em grãos em nome de outros terceiros, até que finalmente o Juiz de origem autorizou o arresto de grãos em nome de empresas terceiras que tenham recebido grãos do Sr. Hércules.

Destaca que por força do cumprimento de tal decisão, foram arrestadas 17.446 sacas de 60 kg (ou 1.046.760 kg) de soja, que são de propriedade da empresa Agrex do Brasil S.A., ora agravante conforme o que fora inclusive certificado pelo Sr. Oficial de Justiça.

Esclarece que ajuizou, então, os Embargos de Terceiros contra a agravada, para que fosse suspensa imediatamente a decisão que autorizou o sequestro de grãos de sua propriedade, o que foi indeferido e é objeto deste agravo.

Sustenta que diferente do entendimento do Juízo de origem, a decisão proferida no
RAI 1004499-61.2022
em nenhum momento permitiu “arresto” em nome de terceiros de boa-fé, mas, tão somente, “da quantidade residual dos grãos cultivados na lavoura dos executados Gilberto e Cláudia”.

Reclama que a decisão agravada faz interpretação equivocada acerca do RAI
1004499-61.2022,
porquanto desconsidera que a Agrex era uma terceira de boa-fé, sem qualquer vínculo com as partes e, principalmente, sem analisar a ocorrência de ato jurídico perfeito ao realizar a compra dos grãos.

Esclarece que na data de
21-03-2022
adquiriu do Sr. Hércules, por meio de contrato de compra e venda no 42.154/2022,
o total de 32.449,38 sacas
de 60 kg de soja (ou 1.946.963 kg), com entrega imediata, pelo preço de R$ 184,50, a ser pago até 30-3-2022.

Para higidez do negócio, anota que antes de realizar o pagamento, ato seguinte à formalização da compra e venda emitiu certidão de penhor em nome do Sr. Hércules na circunscrição de seu domicílio, Abreulândia/TO, em que fora constatada a existência de
26.000
sacas de 60 kg de soja, que foram dadas em penhor agrícola de 1o grau para a credora
Rural Brasil S.A.,
conforme Cédula de Produto Rural no 257/2021, emitida em 19/07/2021.

Acresce que entrou em contato com a credora pignoratícia, Rural Brasil S.A., a fim de operacionalizar essa compra e venda de grãos dotados de penhor, que se deu por meio de duas providências:
1) autorização
para que a Agravante, Agrex, pagasse diretamente ao Sr. Hercules, a quantidade excedente de 23.135,51 sacas de 60 kg de soja (ou 1.388.131,00 kg) da safra 2021/2022, 2)
Pagamento
diretamente a Rural Brasil S.A. no valor de R$ 1.714.971,29, por cessão de crédito equivalentes a
9.295,23
sacas de 60 kg de soja, sub-rogando-se, portanto, nessa posição.

Defende que agiu com prudência e boa-fé, com as diligências que estavam ao seu alcance para a aquisição dos grãos do Sr. Hércules, de modo que o negócio jurídico entabulado entre as partes se encontra perfeito e acabado, porquanto as duas partes cumpriram com suas obrigações.

De um lado, a Agravante recebeu do Sr. Hercules, por transferência,
as 32.449,38 sacas
de 60 kg de soja (ou 1.946.963 de kg), no armazém da Agrojem no dia 21/03/2022 e, de outro, realizou o pagamento do valor total de R$ 5.974.937,40, no dia 30/03/2022, dos quais R$ 1.714.971,59, para a credora pignoratícia Rural Brasil S.A., em razão da existência de cessão de crédito e R$ 4.259.965,81, diretamente para o vendedor, Sr. Hercules Souza Castelano, frente à autorização da Rural Brasil.

Defende que a decisão do juiz de origem que autorizou o arresto de grãos em nome do Sr. Hercules, no armazém da Agrojem, somente ocorreu no dia 31/03/2022, frisa, após a transferência dos grãos (ocorrida em 21/03/2022) e o pagamento do preço (ocorrido em 30/03/2022).

Entende que ainda que se admitisse que os produtores rurais que plantaram a safra 2021/2022 fossem os mesmos (executados Diego e Andreia) que emitiram a Cédula de Produto Rural para a Agravada, sobre a safra 2020/2021, a preferência seria da empresa que fez o custeio específico da safra ora objeto de constrição, no caso, da Rural Brasil como se colhe das notas fiscais do ID 85650070, na origem.

Assegura que os emitentes da CPR no 2021-35-004-35-702-458 em favor da agravada Amaggi, executados, Diego e Andreia, não prorrogaram o penhor da safra 2020/2021 para a safra 2021/2022, seja porque perderam a posse da Fazenda Vale do Araguaia, não plantaram grãos na Fazenda Vale do Araguaia na safra 2021/2022 e, por fim, a Embargada, Amaggi, não financiou o Sr. Hercules ou, tampouco, fixou com ele qualquer tipo de contrato.

Sustenta que a constrição havida recaiu sobre grãos pertencentes à Agravante que não pode sofrer os efeitos de demanda que não faz parte sob qualquer ângulo que se observe. Pede o provimento do recurso.

Foi concedida liminar para deferir a imediata suspensão da constrição sobre os grãos da Agrex do Brasil LTDA, objeto do Auto de Arresto, Remoção e Depósito (id 129837188).

A decisão foi objeto de Agravo Interno pela
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A
., devidamente reconsiderada em 10-6-2022, para manter a decisão que, na origem, havia indeferido a suspensão da decisão de arresto de 17.446 sacas de 60kg, constritadas na demanda executiva no 1044744-25.2021.8.11.0041 (id 131223697).

Na data de 15-06-2022,
a agravante AGREX interpôs Agravo Interno
(id 131826663) contra referida decisão monocrática que reconsiderou a liminar, proferida no Id 131223697.

Na contraminuta, a Amaggi requer o desprovimento do recurso com base no direito de sequela sobre os grãos

para perseguir o volume excedente da safra 2021/2022 (id 134840665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010369-87.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se comporta provimento o recurso interposto pela
AGREX - DO BRASIL S.A.
, para que seja concedida liminar nos presentes
Embargos de Terceiros
que move em desfavor da agravada
AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.,
em síntese, ao fundamento de que a constrição determinada na Ação de Execução no 1019046-80.2022.8.11.0041, recaiu sobre
17.446 sacas de soja em grãos
que são de sua posse e propriedade, porque é terceira de boa-fé.

Uma breve retrospectiva sobre os fatos e demandas que envolvem as partes e objeto controvertido.

Na origem, se trata de
Execução de Entrega de Coisa Incerta no 1044744-25.2021.8.11.0041
, movida pela
AMAGGI (ALZ)
em desfavor de Diego Jose Bastos Pereira, Andreia Aparecida Ribeiro, Gilberto Guimarães Goia do Brasil Souza e Cláudia de Bastos Pereira, em que fora concedida liminar, na data de 11-02-2022 de arresto e remoção de 17.446 sacas de 60kg de soja (id

75560146 - na execução 1044744-25.2021.8.11.0041).

Contra referida decisão proferida na Execução, o Sr.
Hércules Souza Castelano
distribuiu Embargos de Terceiros no 1005319-54.2022.8.11.0041, em 17-02-2022, com a pretensão de reforma da decisão, ao fundamento de que a liminar da demanda executiva teria recaído sobre posse de seus grãos, cuja área é objeto de arendamento de Imóvel Rural firmado em 26.07.2021, pelo prazo de 03 (três) anos, tendo como objeto uma área de 900 hectares,

O pedido liminar dos referidos Embargos de Terceiros ajuizados por Hércules fora deferido em parte para determinar a
“suspensão do arresto constante no id. 75560146 – processo n. 1044744-25.2021”
, com interrupção dos atos e medidas constritivas a serem praticadas na Fazenda Vale do Araguaia situada no Tocantins (id 77082861 dos aludidos Embargos no 1005319-54.2022.8.11.0041).

Contra referida decisão proferida nos Embargos de Terceiros no 1005319-54.2022.8.11.0041 (ajuizados por HÉRCULES), a aqui agravada AMAGGI, interpôs
Agravo de Instrumento no 1004499-61.2022.8.11.0000,
em cujo recurso foi concedida liminar na data de 21-03-2022, para manter o cumprimento da liminar de arresto outrora concedida na demanda executiva no 1044744-25.2021, com remoção da quantidade residual dos grãos cultivados na lavoura dos
executados Gilberto e Cláudia
, a ser recolhido nos armazéns da AMAGGI.

Em vista da referida decisão proferida no âmbito do
RAI 1004499-61.2022.8.11.0000,
a aqui embargada-agravada AMAGGI peticionou na demanda executiva
1044744-25.2021
, por meio da qual informou que a colheita na lavoura da Fazenda Vale do Araguaia (área de penhor constituído em seu favor) já havia sido foi finalizada e que os grãos da Safra 2021/2022 estavam sendo desviados para outros locais.

Com base em comprovação de monitoramento dos caminhões de placas AWF-0035, OLH-04I2, AZZ6H13, ATD-9B29, MWT-9608 (documento do id. 80188817 – na demanda executiva), indicou desvio dos grãos ao nome do
terceiro HÉRCULES SOUZA CASTELANO
, que seria parceiro agrícola dos executados Gilberto e Cláudia.

Em vista do alegado, a AMAGGI postulou nos autos da demanda executiva (id 81093850) fosse deferido o arresto e remoção dos grãos desviados em nome do TERCEIRO HÉRCULES CSTELANO, a ser efetivado nos Armazéns das empresas FAZENDÃO E AGROJEM.

Referido pedido foi, então, deferido pelo Juízo da
Execução em 31-03-20222 para deferir o arresto e remoção de grãos encontrados nos armazéns das empresas AGROJEM e FAZENDÃO, em nome de HÉRCULES SOUZA CASTELANO, q
ue sejam oriundos da Fazenda Vale do Araguaia (id 81194918).

É, portanto, neste contexto e contra referida decisão proferida em 31-03-2022, na ação de execução, que fora proferida a decisão objeto dos presentes Embargos de Terceiros.

Com efeito,
contra referida decisão, fora distribuído novos Embargos de Terceiros no 1019046-80.2022.8.11.0041, agora pela agravante AGREX DO BRASIL LTDA., que tem por objeto impedir o cumprimento da liminar deferida em favor da AMAGGI, no dia 31-03-2022, ao fundamento de que recaiu sobre grãos que foram comercializados diretamente com o St. Hércules.

Feitas as ponderações, passa-se à
análise do mérito
do pedido da AGREX.

A recorrente
AGREX
sustenta seu direito, em essência,
ao fundamento de que é terceira de boa-fé
, na medida em que a compra e venda firmada com Hércules,
em 21-03-2022, das 32.449,38 sacas de 60 kg de soja (id 129837190)
, ocorreu antes da decisão que deferiu o arresto sobre produtos eventualmente achados em nome de Hércules (31.03.2022).

Explica que em razão da negociação, houve o pagamento do valor total de R$ 5.974.937,40, no dia 30-03-2022, dos quais R$ 1.714.971,59, foram destinados à credora pignoratícia Rural Brasil S.A., em razão da existência de cessão de crédito e de R$ 4.259.965,81, em favor de Hércules.

Assim, por entender que a decisão que deferiu o arresto de soja em home de Hércules se deu apenas em 31-03-2022, após a transferência dos grãos, ocorrida em 21-03-2022, defende a
AGREX que não tinha como saber que havia pendência judicial sobre o produto
, tanto que obteve a concordância da credora Rural Brasil S.A.

A questão que se coloca gira em torno de saber se a agravada,
AMAGGI (ALZ)
, titular de garantia pignoratícia, retratada em CPR, pode perseguir o recebimento da produção que financiara na safra 2021/2022 – safra seguinte (
artigo 1.443, parágrafo único, do CC)
–, já que se viu frustrada em recebe-la na produção que financiara, ano 2020/2021, segundo argumenta, por manobra dos devedores emitentes da CPR.

É de fato incontroverso que Diego e Andrea emitiram CPR em favor da
AMAGGI (ALZ)
com garantia de penhor da produção de soja da safra 2020/2021, que seria produzida na Fazenda Vale do Araguaia, que exploram sob regime jurídico de arrendamento.

A prova sumária põe em relevo que os emitentes da
CPR no 2021-35-004-35-702-458 em favor da agravada AMAGGI (ALZ), executados,
Diego e Andreia
,
garantida por aval de
Gilberto e Cláudia
,
não cumpriram o convencionado no modo e tempo devidos, à medida que não entregaram às 17.446 sacas de 60kg objeto de penhor ao credor pignoratício.

A prova revela ainda que na mesma área objeto da safra 2020/2021, fora plantada a safra seguinte (2021/2022). A credora pignoratícia pretende, então, receber o penhor objeto da safra anterior, que financiara, com a produção da safra seguinte (2021/2022).

Sucede que a safra atual fora plantada, também sob regime de arrendamento por Hércules Souza Castelhano, mas fomentada por Rural Brasil S.A., a favor de quem fora emitida CPR com garantia de penhor da produção.

Ocorre que a aqui agravante,
AGREX
do Brasil S.A., por meio de Embargos de Terceiro pretende afastar a constrição judicial pretendida pela Agravada
AMAGGI (ALZ)
, que propôs arresto contra seus financiados na primeira safra 2020/2021, sob o fundamento de que é adquirente de produto da segunda safra, porém de boa-fé.

Realmente a agravante,
AGREX
, adquiriu de Hércules a produção colhida na Fazenda Vale do Araguaia e objeto de CPR emitida em favor da fomentadora Rural do Brasil S.A..

Ao fazê-lo, no entanto, ou seja, ao adquirir a produção de Hercules, teve o cuidado de efetuar o pagamento, ou parte dele, diretamente a Rural, credora pignoratícia da safra seguinte.

Ainda que guardado de certa relevância o argumento da aqui, agravada,
AMAGGI (ALZ)
, no sentido de que Hercules, atual arrendatário, e Diego e Andrea, arrendatários, agem de modo a frustrar o recebimento de seu crédito, mediante transferência de contrato de arrendamento, mesmo assim não há elementos que autorizam a afastar a aparente boa-fé na aquisição da safra 2021/2022, adquirida pela agravante
AGREX
.

Verdade que a agravada,
AMAGGI (ALZ)
, dirigiu notificação a todos os armazéns da região, inclusive a agravante,
AGREX
S.A., sobre sua pretensão e extensão do penhor à safra seguinte que seria produzida na Fazenda Vale do Araguaia.

Nota-se, no entanto, que citada notificação, não indica o nome de Hercules e não tem, por isso mesmo, o alcance de vincular o exercício do direito de propriedade, ou mesmo, de alguém que venha a explorá-la com base em outra relação jurídica.

Por mais que possa haver um certo concerto entre os arrendatários anteriores (Diego e Andrea) com Hercules, arrendatário posterior, que produziu as commodities adquiridas pela agravante, não se pode nas circunstâncias, pela prova até agora produzida, afastar a aparente boa-fé da agravante.

Em conclusão, o direito do credor pignoratício de buscar, na safra seguinte, o seu crédito, particularmente quando não financia a produção futura, não pode afrontar aquele que adquiriu a produção, se a prova, até então produzida, não é bastante a afastar sua aparente boa-fé.

Resolvida a questão pelo mérito, julga-se
prejudicado o Agravo Interno
interposto pela AGREX DO BRASIL S.A, objeto do id 131826663.

Posto isso,
dá
-se provimento ao recurso
para reformar a decisão que, na origem, indeferiu a
suspensão da decisão de arresto de 17.446 sacas de 60kg, constritadas na demanda executiva no 1044744-25.2021.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022